Tribunal: TJES
Processo: 0000301-96.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000301-96.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO FERREIRA BROETTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE FUNDAO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO ININTERRUPTO. AFASTAMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO PARA FINS DE PROGRESSÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de progressão funcional e concessão de adicional de assiduidade, sob o fundamento de que não foi comprovado o exercício ininterrupto no serviço público pelo período exigido em lei.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise do direito do recorrente à progressão funcional até a referência “N” e ao adicional de assiduidade, com controvérsia sobre a contagem do período de afastamento judicial para fins de tempo de serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente, servidor municipal desde 1988, foi afastado por decisão judicial entre 2011 e 2015, sendo posteriormente absolvido.

Nos termos do artigo 106 da Lei Municipal nº 804/1993, o adicional de assiduidade exige dez anos de exercício ininterrupto, sendo vedada a contagem de afastamentos.

A progressão funcional, conforme o artigo 67-C da Lei Municipal nº 447/2007, requer dois anos de efetivo exercício no cargo, impossibilitando a inclusão do período em que o servidor esteve afastado.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforçam que afastamentos interrompem o período aquisitivo, inviabilizando a concessão de benefícios vinculados ao tempo de serviço.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
O afastamento judicial do servidor inviabiliza a contagem do período para fins de progressão funcional e adicional de assiduidade, pois não configura efetivo exercício ininterrupto do cargo.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 804/1993, art. 106, 107 e 108.

Lei Municipal nº 447/2007, art. 67-C e 67-D.

Jurisprudência relevante citada:

TJES; Apl 0003836-50.2014.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/03/2017; DJES 12/04/2017;

TJES, Classe: Apelação, 47120032389, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 14/10/2016;

TJ-ES - APL: 00052923520148080047, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000301-96.2022.8.08.0059

RECORRENTE: LUCIANO FERREIRA BROETTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FUNDAO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PRISCILA DE CASTRO MURAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO ININTERRUPTO. AFASTAMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO PARA FINS DE PROGRESSÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de progressão funcional e concessão de adicional de assiduidade, sob o fundamento de que não foi comprovado o exercício ininterrupto no serviço público pelo período exigido em lei.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise do direito do recorrente à progressão funcional até a referência “N” e ao adicional de assiduidade, com controvérsia sobre a contagem do período de afastamento judicial para fins de tempo de serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente, servidor municipal desde 1988, foi afastado por decisão judicial entre 2011 e 2015, sendo posteriormente absolvido.

Nos termos do artigo 106 da Lei Municipal nº 804/1993, o adicional de assiduidade exige dez anos de exercício ininterrupto, sendo vedada a contagem de afastamentos.

A progressão funcional, conforme o artigo 67-C da Lei Municipal nº 447/2007, requer dois anos de efetivo exercício no cargo, impossibilitando a inclusão do período em que o servidor esteve afastado.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforçam que afastamentos interrompem o período aquisitivo, inviabilizando a concessão de benefícios vinculados ao tempo de serviço.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
O afastamento judicial do servidor inviabiliza a contagem do período para fins de progressão funcional e adicional de assiduidade, pois não configura efetivo exercício ininterrupto do cargo.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 804/1993, art. 106, 107 e 108.

Lei Municipal nº 447/2007, art. 67-C e 67-D.

Jurisprudência relevante citada:

TJES; Apl 0003836-50.2014.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/03/2017; DJES 12/04/2017;

TJES, Classe: Apelação, 47120032389, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 14/10/2016;

TJ-ES - APL: 00052923520148080047, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, servidor estatutário do Município de Fundão desde 1988, foi enquadrado no plano de carreira da Lei nº 726/2010, sendo posicionado na referência “L” em 2010 e promovido à referência “M” em 2013. No entanto, afirma que deveria ter progredido para a referência “N” em 2015, antes de se aposentar em agosto do mesmo ano, o que impactou seu vencimento.

Em 2011, foi afastado cautelarmente por decisão judicial em ações de improbidade e crimes de responsabilidade, sendo posteriormente absolvido em ambos os processos, com trânsito em julgado. Em 2021, teve o afastamento revogado. Diante disso, pleiteou administrativamente a correção da progressão funcional e o pagamento dos valores devidos, mas o pedido foi negado, levando ao ajuizamento da presente ação.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Desta forma, caracterizada a legalidade dos atos administrativos, inexiste, por consequência qualquer elemento a subsidiar a procedência da tese autoral, eis que o Autor não atendeu aos requisitos exigidos pela Lei Municipal tanto em relação ao adicional de assiduidade, quanto em relação ao pedido de progressão funcional.

Em sede de Recurso Inominado, o autor sustenta que, nos termos da Lei Municipal nº 726/2010, deveria ter sido promovido à referência “N” antes de sua aposentadoria, ocorrida em 2015, tendo em vista que já havia alcançado a referência “M” em 2013.

Argumenta que seu afastamento judicial em 2011 não deveria impactar a contagem do tempo de serviço para fins de progressão funcional, uma vez que foi posteriormente absolvido em todas as ações que motivaram tal afastamento.

Dessa forma, defende que o período em que esteve afastado deve ser considerado como efetivo exercício, garantindo-lhe o direito ao adicional de assiduidade, bem como ao pagamento dos valores retroativos correspondentes. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à progressão funcional até a referência “N”, com o consequente pagamento das diferenças salariais e do adicional de assiduidade devidas.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia cinge-se ao direito da parte autora ao recebimento de progressão funcional e adicional de assiduidade. Em relação ao
adicional de assiduidade
, dispõe a Lei nº 804/1993 (REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO - ES):

Art. 106
Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à Administração Direta do Município, o servidor em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a vinte e cinco por cento do vencimento básico do cargo.

Art. 107
Não são aproveitados para a contagem do tempo de serviço ao período aquisitivo do adicional de assiduidade os afastamentos decorrentes de:

I - Licença para tratamento da própria saúde;

II - Licença por motivo de doença em pessoa da família;

III - Licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro;

IV - Licença para o serviço militar;

V - Licença para tratar de interesses particulares.

Art. 108
As faltas decorrentes de penalidades disciplinares e de suspensão interrompem a fluência do decênio, reiniciando após o retorno, bem como o afastamento decorrente de prisão judicial.

Analisando os autos processuais, verifica-se que o recorrente permaneceu afastado temporariamente de suas funções no período de 03/06/2011 a 07/08/2015, data em que se aposentou, em decorrência das ações judiciais de Improbidade Administrativa (Processo nº 0000804-06.2011.8.08.0059) e Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos (Processo nº 0001063-98.2011.8.08.0059).

Dessa forma, não restou comprovado o efetivo exercício ininterrupto no serviço público municipal pelo período mínimo de dez anos, requisito essencial para a concessão do adicional de assiduidade, conforme prevê a legislação aplicável. Isso porque a interrupção do vínculo funcional, ainda que por decisão judicial, impede o reconhecimento do tempo de serviço necessário para a progressão e o pagamento da referida verba.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é clara ao estabelecer que a concessão da gratificação de assiduidade exige dez anos de efetivo exercício contínuo, sem interrupções, de modo que qualquer afastamento obsta o direito ao benefício:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005292-35.2014.8.08.0047 APELANTE: JOSÉ LUIZ VIANA NERY. APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREBUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DECÊNIO DE EFETIVO EXERCÍCIO. ININTERRUPTO NO SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Estabelece o artigo 138 da Lei n. 237, de 02 de setembro de 1992 que A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito às férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 01/90, optar por esta gratificação. 2. - Os artigos 77 do estatuto mencionado e 116, § 18, da Lei Orgânica do Município de São Mateus (Lei n. 01, de 05 de abril de 1990) dispõem que O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação-assiduidade na forma estabelecida no artigo 138 e seus parágrafos e que Fica assegurada licença prêmio, com duração de seis meses, adquirida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, como também para efeito de aposentadoria, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas. Além dos direitos já assegurados, o servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos. 3. -
Embora a legislação em comento não tenha utilizado a expressão ininterruptos é de se concluir que ao exigir dez anos de efetivo exercício para concessão de férias-prêmio/gratificação de assiduidade, o legislador pretendeu privilegiar os servidores que prestaram o serviço de forma ininterrupta. Essa exegese pode ser extraída, por exemplo, da leitura do artigo 73 da Lei n. 237/1992 que dispõe que
não serão concedidas fériasprêmio ao servidor que houver sofrido pena se suspensão, dentro de decênio; houver faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) dias intercalados ou não durante o decênio; houver gozado licença para tratamento de saúde por prazo superior a 04 (quatro) meses consecutivos, durante o decênio; para tratamento de doença em pessoa da família por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; e para tratar de interesses particulares
.

4. -

O servidor que comprovar o efetivo exercício no serviço público municipal por 10 (dez) anos, ininterruptos, independente do regime jurídico, poderá optar pelo recebimento do adicional de assiduidade
. (TJES; Apl 0003836-50.2014.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/03/2017; DJES 12/04/2017) 5. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES., 04 de dezembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00052923520148080047, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTÃO PROCESSUAL DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PRESSUPOSTOS. TEMPO DE SERVIÇO E ININTERRUPÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. O MM. Juiz pronunciou de forma clara e fundamentada, inclusive nos embargos de declaração, sobre a razão de ter concluído que a ininterrupção do tempo de serviço seria necessária para obtenção da gratificação requerida, tendo sido admitido o cômputo de períodos devidamente comprovados sob regimes jurídicos e vínculos diversos com a Administração Pública Municipal, a teor do disposto no art. 72, § 1º da Lei n. 237⁄92. O só fato do decidido em sentença não ter sido favorável aos anseios da apelante não importa em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Questão processual de negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 2. A averbação do tempo de serviço justificado judicialmente não deve ser concedida, visto que esta foi baseada somente em prova testemunhal, logo, não pode produzir efeitos por inexistir ao menos início de prova documental que corrobore a versão da apelante. Precedentes deste Tribunal. 3.
Para a concessão da gratificação de assiduidade, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus exige que o servidor possua 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, o que pressupõe a continuidade da prestação, isto é, a interrupção do vínculo impede a percepção dessa verba pecuniária. Precedentes deste Tribunal
. 4. Hipótese em que a certidão confeccionada pelo Departamento de Recursos Humanos do Município apelado comprova que houve interrupção entre os diversos vínculos celetista e temporário da apelante antes de sua admissão em cargo de provimento efetivo do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Mateus. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 47120032389, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 14/10/2016).

Portanto, concluo que o recorrente não preencheu os requisitos legais para a concessão do adicional requerido, uma vez que não completou 10 (dez) anos
ininterruptos
de efetivo exercício no serviço público municipal.

No mesmo sentido, a progressão funcional prevista no artigo 67 da Lei Municipal nº 447/2007, que dispõe sobre a reforma administrativa, exige o efetivo exercício das atribuições do cargo como requisito essencial:

Art. 67-C
A progressão funcional dos servidores, de uma classe para a outra imediatamente subsequente, dentro do mesmo nível de padrão de vencimento, se dará a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício de suas atribuições no cargo.

Além disso, o artigo 67-D, posteriormente revogado pela Lei nº 1150/2018, dispunha que, para obter a progressão, o servidor deveria cumprir interstício mínimo de dois anos de efetivo exercício, obter pontuação mínima em avaliações de desempenho e estar em efetivo exercício no cargo:

Artigo 67-D
Para fazer jus à progressão o servidor deverá, cumulativamente:

I – Ter cumprido o estágio probatório;

II – Ter cumprido o interstício mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre;

III – Ter obtido, pelo menos 60% (sessenta por cento) do total de pontos na média de suas duas últimas Avaliações de Desempenho Funcional, observadas as normas dispostas nesta Lei e em decreto;

IV - Estar no efetivo exercício de seu cargo.

Dessa forma, verifica-se que o autor não preenche os requisitos para a progressão funcional até a referência “N”, uma vez que permaneceu afastado entre 2011 e 2015, período que não pode ser computado para fins de progressão, conforme determina a legislação aplicável. Assim, resta inviabilizado o reconhecimento do direito ao benefício pleiteado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)